Tribunal: TJPA
Processo: 0006990-20.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006990-20.2018.8.14.0031

APELANTE: BENEDITO REGINALDO DOS SANTOS LIMA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ATO POR AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva, em face do Município de Moju, sustentando direito subjetivo à nomeação em razão de convocação para entrega de documentos formalizada por decreto municipal, posteriormente suspenso e revogado. Sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo à nomeação do candidato convocado para apresentação de documentos, mas não nomeado, e se a Administração poderia, por autotutela, suspender ou revogar o decreto de convocação, alegando vícios no ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero ato de convocação para apresentação de documentos, sem nomeação, não gera direito subjetivo à posse, tratando-se de expectativa de direito.

4. A Administração possui o dever de anular ou revogar atos ilegais, conforme previsto na Súmula nº 473 do STF, desde que respeitada a segurança jurídica e inexistente direito adquirido.

5. A alegação de que a suspensão do decreto por ato administrativo seria inválida, por hierarquia normativa, não se sustenta diante da possibilidade de convalidação posterior dos atos pela própria Administração.
6. A revogação do ato de convocação, motivada por vícios e reestruturação do quadro funcional, insere-se na esfera de conveniência administrativa e não configura ilegalidade ou violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A convocação de candidato aprovado em concurso público para entrega de documentos não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação.

2. É legítima a revogação do ato de convocação por autotutela administrativa, quando fundamentada na legalidade e no interesse público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº

0006990-20.2018.8.14.0031.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BENEDITO REGINALDO DOS SANTOS LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0006990-20.2018.8.14.0031
, ajuizada pelo próprio apelante em face do
Município de Moju
.

Consta dos autos que a impetrante prestou concurso público
para o cargo
de Professor Licenciado em Pedagogia
,

realizado pela Prefeitura Municipal de Moju, conforme edital nº 001/2016, sendo aprovado em cadastro de reserva e convocado para entrega de documentos e nomeação em 27/06/2018, por meio do Decreto Municipal nº 024/2018.

Ocorre que a convocação teria sido suspensa pelo Ato Administrativo nº 001/2018, antes que o demandante pudesse entregar a documentação para nomeação.

Posteriormente, aberto novo prazo para entrega de documentos em 10/08/2018, através do Decreto nº 053/2018, o novo decreto não teria feito menção à nomeação.

Argumenta que o ato que suspendeu, quando já havia sido convocado para nomeação, foi ilegal, bem como, violou os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Requereu a anulação do ato impugnado e a garantia de convocação para nomeação antes do exaurimento do certame.

Em apreciação ao feito
,
o magistrado
a quo
julgou improcedente a ação, indeferindo os pedidos autorais.

Face a sentença, o requerente interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial.

Argumentou que o Ato Administrativo nº 001/2018 não poderia ter suspenso o Decreto Municipal nº 024/2018, por tratar-se de ato de hierarquia inferior, pelo que todos os atos posteriores, inclusive o Decreto nº 053/2018, seria inválido, devendo ser mantidos os efeitos do Decreto Municipal nº 024/2018, em especial no que se refere à nomeação dos candidatos convocados.

Ademais, aduz que a Municipalidade conta com um grande número de servidores contratados, pelo que restaria configurada a preterição que enseja o direito subjetivo à nomeação. Nesses termos, requer o provimento do apelo

Requereu provimento ao recurso para que a sentença de piso seja integralmente reformada, no sentido de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo 001/2018, bem como, dos decretos 053/2018 e 068/2018, para que sejam recepcionados os atos do decreto 024/2018 para a realização da nomeação da apelante.

Apresentadas Contrarrazões, o ente municipal refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Observados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e passo a apreciá-lo.

Compulsando os autos, verifico que, a parte recorrente foi convocada para “apresentação de documentação e consequente nomeação” por meio do Decreto Municipal nº 024/2018, posteriormente, foi emitido Ato Administrativo nº 001/2018 pela Secretaria Municipal de Administração após troca de troca de gestão municipal, determinando a suspensão do Decreto nº 024/2018 e do Decreto nº 021/2018, pelo período de 11/07/2018 a 10/08/2018, suspendendo, também, todos os demais atos relativos ao Concurso nº 001/2016.

Por conseguinte, realizada reunião entre o Ministério Público, representantes da Administração Pública, e representantes dos candidatos convocados, restou acordado que os candidatos convocados pelo Decreto nº 024/2018, que ainda não tivessem entregado a documentação antes da sua suspensão, deveriam aguardar nova convocação.

Convocação esta realizada através do Decreto Municipal nº 053/2018 que, enumerou diversas irregularidades na convocação dos candidatos em cadastro de reserva, e a necessidade de reestruturação do quadro de cargos públicos para que houvesse, efetivamente, vagas a serem preenchidas.

Dito isso, é certo que diante de indício de ilegalidade, é dever da Administração Pública anular o ato administrativo viciado, na forma prevista no enunciado da Súmula 473 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial".

Salienta-se que não há necessidade de prévia instauração de processo administrativo para apuração de eventuais vícios e expedição do ato de revogação do concurso público, posto que a apelante tão somente foi convocada, apresentando documentos e confirmando sua intenção em assumir o cargo público, sem que tenha sido nomeada para este.

Na hipótese, a convocação dos candidatos aprovados no concurso público em cadastro de reserva, o qual, posteriormente, foi revogado, não gerou efeitos concretos a atingir a esfera de direitos da recorrente, não havendo, portanto, que se falar em direito adquirido à nomeação.

Ademais, no que se refere a alegação de ilegalidade da suspensão do Decreto nº 024/2018 por meio de Ato Administrativo, como bem mencionou o
parquet
em sua manifestação, em que pese o Ato Administrativo ser hierarquicamente inferior ao Decreto, há a possibilidade de convalidação dos atos administrativos.

Assim, sendo possível convalidar, o ato terá que ser convalidado, como consequência do princípio da segurança jurídica.

Por tanto, por todas as razões expostas, não vislumbro ilegalidade nos atos administrativos questionados, visto que praticados sob a autotutela administrativa, não restando evidenciado o direito líquido e certo alegado pela Apelante.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025